Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Não configura omissão na decisão que reconheceu como escorreita sentença que extinguiu sem resolução de mérito Ação Popular após inércia das partes em cumprir a determinação de emenda, em que o pedido formulado era de cunho eminentemente patrimonial dos interessados.
3. A mera irresignação não é tutelável pela via dos embargos.
4. Embargos de declaração desprovidos.